Tribunal: TJES
Processo: 5004460-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004460-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FORTMAX TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO. VALOR EXORBITANTE. EFEITO CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ DO CONTRIBUINTE, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, as multas aplicadas no âmbito do processo tributário devem ter por base de cálculo o valor do tributo e não o valor da operação, sob pena de, em linhas transversas, se revestirem em natureza confiscatória. 2. O Excelso Pretório tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido, entendimento que também é perfilhado por este Tribunal. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004460-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: FORTMAX TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 40734965 do processo originário (n.º 5010448-36.2024.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Mandado de Segurança impetrado por Fortmax Tecnologia em Energia Ltda, deferiu parcialmente:

“(...) o pedido de tutela de provisória formulado na inicial unicamente para suspender a exigibilidade da multa aplicada no Autos de Infração nº 5.157.792-2
tão somente naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do imposto devido
.” (Sem grifo no original).

Nas razões de seu recurso (id 7962402) o Estado Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, a multa qualificada, que seria aquela impugnada pelo
mandamus
impetrado pela Agravada, é legítima, conforme precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal (STF).

A despeito das relevantes considerações deduzidas pelo Agravante,
data venia
, a hipótese é de não provimento do recurso, haja vista que o entendimento predominante nesta egrégia Quarta Câmara Cível se pronuncia no sentido de que, independentemente da natureza da multa fiscal, ela assumirá caráter confiscatório quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
LIMITAÇÃO DAS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NATUREZA QUALIFICADA DA MULTA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
. DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR AO VALOR DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. 2)
Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado
. 3) Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constante nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque o valor das multas ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante das notas fiscais que não foram escrituradas. 4) Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção. 5) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003000-84.2024.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 28.06.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA TRIBUTÁRIA – CARÁTER CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A presente ação anulatória questiona o auto de infração nº 5.084.568, porquanto teria aplicado a penalidade de multa no valor de R$ 6.739.420,90 (seis milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), muito além do imposto supostamente devido (R$ 957.797,27 – novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos). 2 - O Ministro Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS, destacou que “a tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...) Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal”. 3 -
Assim, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863 pelo STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório), ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF
. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5028913-98.2021.8.08.0024, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11.06.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. VALOR EXORBITANTE. EFEITO CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ DO CONTRIBUINTE, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, as multas aplicadas no âmbito do processo tributário devem ter por base de cálculo o valor do tributo e não o valor da operação, sob pena de, em linhas transversas, se revestirem em natureza confiscatória. 2.
O Excelso Pretório tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido, entendimento que também é perfilhado por este Tribunal
. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5005225-48.2022.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 17.05.2023). (Sem grifo no original).

Cito, ainda, outros julgados também deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE DOCUMENTO FISCAL. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA. ICMS. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. MULTA EXCEDENTE A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A empresa agravada foi autuada em razão de suposta omissão de receita constatada pelo confronto entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito e o valor informado ao Fisco. Constatada a origem da invocada omissão de receita, afasta-se a aplicação do disposto no art. 39, §2º, da LC nº 123/2006 e atrai-se a regra do art. 13, §1º, XIII, f da Lei Complementar nº 123/2006. 2.
Este sodalício, assim como o e. STF, “[...]em relação ao valor máximo das multas punitivas, [...] tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes
. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5005751-78.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2023) 3. Considerando a alíquota de 17% (dezessete por cento) do imposto incidente no caso concreto, evidente que a multa aplicada pelo Fisco Estadual de 30% (trinta por cento) sobre as operações sobeja em muito o limite de 100% (cem por cento) considerado pela jurisprudência do e. STF como parâmetro para a ocorrência de violação ao princípio do não confisco. 4. Recurso parcialmente provido, para reformar em parte a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada pela recorrida nos autos originários, apenas para suspender a exigibilidade dos débitos tributários na quantia que exceder o montante de 100% (cem por cento) do tributo. (Agravo de Instrumento n.º 5006189-07.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 23.10.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 74, da Lei Estadual nº 7.000/01, dispõe que, por possuir a multa moratória a finalidade de desencorajar a transgressão do contribuinte à legislação tributária, esta não deverá ser insignificante, como também, à luz dos precedentes do STF e deste TJES, não poderá ser demasiadamente rigorosa, sob pena de adquirir caráter confiscatório. II.
A jurisprudência da Suprema Corte e também deste Tribunal consagram o entendimento de que desvela-se o caráter confiscatório da multa cujo valor supere o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido
. III. No caso dos autos, a multa aplicada, em termos nominais, corresponde a mais de 175% do valor do tributo devido, a revelar a aparente caracterização de seu caráter confiscatório. IV. À luz da jurisprudência, o fato de a chamada multa qualificada, incidente sobre o descumprimento de obrigações que ensejam, por exemplo, sonegação fiscal, ainda estar sob o crivo de repercussão geral na Suprema Corte, a definir se em tais casos é legal a multa superior a 100% do tributo devido, não quer significar que haja autorização plena à imposição de penalidade em tal montante, ao contrário, ainda que o debate exista, a jurisprudência, hoje, pacífica, figura em sentido contrário. V. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5006307-51.2021.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Terceira Câmara Cível em 03.06.2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MULTA QUALIFICADA - SUSPENSÃO SOMENTE NO QUE ULTRAPASSAR 100% DO TRIBUTO – MANTIDA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO SUSPENSO - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADIN E PROTESTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal afastada. 2. O Excelso Pretório distingue as espécies de multas fiscais em: a) multa punitiva (descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo); b) multa isolada (hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo.); c) multa moratória (sanção aplicada aos contribuintes que não recolhem os tributos no prazo estabelecido); d) multa qualificada (descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo qualificado pela existência de sonegação, fraude ou conluio). 3. No caso dos autos, conforme embasamento legal contido na atuação, a sanção aplicada consiste na multa qualificada uma vez que comprovada a intenção de sonegação fiscal do contribuinte ao omitir deliberadamente as operações de saída realizadas, deixando de emitir as notas fiscais competentes. 4. Ocorre que, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo. 5.
Portanto, não deve ser suspensa a exigibilidade integral do crédito tributário, mas tão somente do valor da multa que ultrapassar 100% do tributo, motivo pelo qual permitida a inscrição da parte não suspensa do débito no CADIN e o respectivo protesto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (Agravo de Instrumento n.º 5015009-15.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 11.04.2024). (Sem grifo no original).

Assim, como no caso dos autos o valor da multa aplicada à Agravada (R$ 228.352,45) ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante do tributo (R$ 24.883,41), de rigor a manutenção da Decisão recorrida, impondo-se, pois, o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.